Tribunal: TJES
Processo: 5004725-79.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004725-79.2022.8.08.0000

A
GVTE
:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

A
GVD
O
:
RAUL SAITER DE ARAÚJO

RELATOR
A
:
DESª. CONV.
D
é
BORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO “NEXAVAR TOSILATO DE SORAFENIBE DE 400 MG”. AUSÊNCIA DE COBERTURA. ROL DA ANS. TRATAMENTO DE CÂNCER. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A não inclusão do fármaco ou do procedimento no rol da ANS não obsta a sua realização nas hipóteses em que este se mostre essencial para garantir a saúde e a vida do segurado.

2.
A despeito da taxatividade do rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS
),
sua análise e desimportante quando instada a operadora do plano de saúde ao fornecimento de medicamentos para tratamento oncológico, principalmente quando demonstrada a gravidade, a urgência e prescrita por profissional médico que acompanha a evolução do quadro de saúde do segurado. Precedentes do STJ.

3. Recurso desprovido, para
confirmar a tutela de urgência, mantendo, assim, a obrigação do agravante
em
fornecer e custear o medicamento NEXAVAR TOSILATO DE SORAFENIBE de 400 mg, em quantidade e pelo tempo que se fizerem necessários à continuidade do tratamento de que necessita o A
gravado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória-ES,

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004725-79.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: RAUL SAITER DE ARAUJO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004725-79.2022.8.08.0000

A
GVTE
:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

A
GVD
O
:
RAUL SAITER DE ARAÚJO

RELATOR
A
:
DESª. CONV.
D
é
BORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento

interposto
por

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, eis que irresignad
a
com
os termos da decisão proferida pelo MM. Juiz da 11ª Vara Cível de Vitória (ID nº 2687341)
, que
nos autos da ação
de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por

RAUL SAITER DE ARAÚJO
(processo nº
5014689-24.2022.8.08.0024), deferiu a tutela provisória de urgência antecipada, determinando que a Agravante forneça e custeie o medicamento NEXAVAR TOSILATO DE SORAFENIBE de 400 mg, em quantidade e pelo tempo que se fizerem necessários à continuidade do tratamento de que necessita o Agravado, segundo laudos e prescrições médicas constantes dos autos.

Extrai-se dos autos que o agravado, como titular do plano de saúde fornecido pela agravante, ajuizou em face dela ação de obrigação de fazer, pleiteando em sede de tutela provisória o fornecimento do medicamento NEXAVAR TOSILATO DE SORAFENIBE de 400 mg, porquanto diagnosticado com neoplasia maligna (câncer) de fígado, com metástase.

Ao analisar o pedido, o togado primevo deferiu a tutela provisória de urgência antecipada, ao fundamento, em síntese, que o agravado submeteu-se a outros tratamentos sem apresentar melhora em seu quadro, com o agravamento da doença, e que não foi apresentada alternativa medicamentosa para o seu caso.

Sobreveio, então, o presente recurso, onde, nas suas razões (ID nº 2687337), em apertada síntese, aduz a Agravante que constou expressamente no contrato que a cobertura estaria adstrita ao rol da ANS, estando o pagamento das mensalidades, inclusive, fixado em valor inferior em razão da limitação de cobertura.

Assevera ainda que o Agravado não comprovou o perigo de dano irreparável, porquanto o l
audo médico indica que
ele está
em tratamento desde o ano de 2021, não sendo um quadro que ocorreu de maneira inesperada.

Estabelecidos, assim, os contornos da lide,
adianto que é caso de improvimento do recurso.

Isso porque
,
em

h
avendo expressa indicação médica
(Id nº 2687340 – págs.42/44)
,
principalmente, como no caso dos autos, de profissional credenciado à operadora de plano de saúde,
é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da não estar previsto no rol da ANS.

A propósito, o
Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de inclusão do procedimento no rol da ANS não obsta a
sua
realização nas hipóteses em que este se mostre essencial para garantir a saúde e a vida do segurado.
(AgInt no REsp n. 1.994.389/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022.)

Não desconheço
a decisão da
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça
que
entendeu ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS
),
c
ontudo,
não se pode olvidar, que
ambas as turmas que a integram
ressalvam de forma
expressa
a taxatividade mitigada
com relação
aos medicamentos relacionados ao tratamento
oncológico
,
como é o caso dos autos
.

A
propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA CONHECER EM PARTE DO APELO EXTREMO E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ.
1. Nos termos da jurisprudência deste Corte, a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa
. Precedentes. [...].(AgInt no AREsp n. 1.767.078/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...]
.2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, as operadoras de plano de saúde devem fornecer medicamento para tratamento oncológico.
Precedentes. [...].(AgInt no REsp n. 1.959.910/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. CÂNCER DE PULMÃO. RECUSA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. DESIMPORTÂNCIA. PRECEDENTES. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CARACTERIZADOS. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA N.º 7 DO STJ.DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...].2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita, por profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida, esclarecendo, ainda, que tal não é obstado pela ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS.
3. No âmbito do REsp 1.733.013/PR, a eg. Quarta Turma firmou o entendimento de que o rol de procedimentos editado pela ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo. Em tal precedente, contudo, fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS (AgInt no REsp n. 1.949.270/SP, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022). [...].
(AgInt no AREsp n. 2.125.059/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.)

A
demais,
o próprio quadro de saúde do Agravado, acometido de doença grave [
neoplasia maligna HEPÁTICA (FÍGADO)], coaduna-se com o conceito de urgência/emergência médica
,
presumindo-se, assim, o
perigo de dano irreparável,
porquanto evidente que o não fornecimento
do medicamento
poderá fazer com que a patologia progrida de forma rápida, agrava
ndo
a
sua
saúde
e
coloca
ndo
em risco a sua vida.

Registre-se,
por fim,
que em casos como o dos autos,
nem mesmo possível irreversibilidade dos efeitos da medida
se pode erigir em impedimento inafastável ao deferimento de provimento antecipatório, pois imprescindível se faz a observância do princípio da proporcionalidade, que deve inspirar a prestação jurisdicional, de modo que na colisão de interesses deve o julgador precatar aquele de maior valor, que,
in casu
,
a toda
evidência, a saúde
e a vida do
agravad
o
.

Por todo o exposto,
nego provimento ao recurso
, para confirmar a tutela de urgência deferida na origem, mantendo, assim, a obrigação do agravante de fornecer e custear o medicamento NEXAVAR TOSILATO DE SORAFENIBE de 400 mg, em quantidade e pelo tempo que se fizerem necessários à continuidade do tratamento de que necessita o A
gravado.

É
como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004725-79.2022.8.08.0000

A
GVTE
:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

A
GVD
O
:
RAUL SAITER DE ARAÚJO

RELATOR
A
:
DESª. CONV.
D
é
BORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO “NEXAVAR TOSILATO DE SORAFENIBE DE 400 MG”. AUSÊNCIA DE COBERTURA. ROL DA ANS. TRATAMENTO DE CÂNCER. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A não inclusão do fármaco ou do procedimento no rol da ANS não obsta a sua realização nas hipóteses em que este se mostre essencial para garantir a saúde e a vida do segurado.

2.
A despeito da taxatividade do rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS
),
sua análise e desimportante quando instada a operadora do plano de saúde ao fornecimento de medicamentos para tratamento oncológico, principalmente quando demonstrada a gravidade, a urgência e prescrita por profissional médico que acompanha a evolução do quadro de saúde do segurado. Precedentes do STJ.

3. Recurso desprovido, para
confirmar a tutela de urgência, mantendo, assim, a obrigação do agravante
em
fornecer e custear o medicamento NEXAVAR TOSILATO DE SORAFENIBE de 400 mg, em quantidade e pelo tempo que se fizerem necessários à continuidade do tratamento de que necessita o A
gravado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas.

ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória/ES, 06 de dezembro de 2022

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.